Tribunal: TJBA
Processo: 8000225-54.2021.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000225-54.2021.8.05.0155 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDSON VALDIR SOUZA SILVA Advogado(s): ALANO BERNARDES FRANK, WALMIRAL PACHECO MARINHO NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO EM PROCESSO ORIGINÁRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013, à pena de 08 anos 02 meses e 20 dias de reclusão, além de 70 dias-multa, no valor de 1⁄2 salário mínimo na época do fato em regime inicial fechado, por ser considerado chefe de organização criminosa voltada para a prática de crimes. 2. Valeu-se a Magistrada sentenciante do depoimento prestado por EDMAR ANDRADE SANTOS nos autos da AP n° 0000093-70.2020.805.0155 para concluir que o Apelante chefiava a organização criminosa voltada para a prática de roubo de caminhões de gado na região, asseverando que: “Infere-se do conjunto probatório produzido nos autos, que a organização criminosa foi constituída para a pratica de roubo de caminhões de gado e, não para a prática do roubo de uma bicicleta e um celular, responsabilidade criminal apenas de quem executou este roubo. (...) Entretanto, em relação à pratica do crime de organização criminosa com causa de aumento de pena, por ser quadrilha armada com arma de fogo, e por exercer o comando da organização, mesmo sem praticar atos de execução, deve, (...) ser condenado já que as provas são cabais e indenes de dúvidas.” 3. Apesar de ter se registrado uma retratação de Edmar nesta ação penal, fato é que, em Juízo, nos autos da AP n° 0000093-70.2020.805.0155, sem qualquer coação, respeitada a ampla defesa e contraditório, o mesmo narrou toda a participação do Apelante na organização criminosa, não havendo que se falar em nulidade da prova. 4. Demais disso, como registrado pela sentenciante, “foram inquiridos como testemunhas de acusação os policiais que realizaram a investigação, e perseguiram os denunciados, a Autoridade Policial de Macarani, e como testemunha referida, arrolada pelo juízo, o Coordenador Regional da Polícia Civil. Estes últimos participaram do interrogatório policial de EDMAR. Foram ainda acostados aos autos o contrato de aluguel, o Termo de apreensão do veículo e dos objetos roubados. O depoimento dos policiais confirma que a organização era armada, estava na posse de veículo produto de crime e com suas características identificadoras adulteradas, e alugaram um imóvel em Macarani, sendo pessoas desconhecidas na comunidade”. 5. Assim, havendo prova da materialidade delitiva, assim como autoria, que recai na pessoa do Apelante, descabe a pretendida reforma da sentença de piso. 6. Recurso improvido, nos termos do parecer ministerial. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação criminal nº 8000225-54.2021.8.05.0155, de Macarani - BA, na qual figura como apelante EDSON VALDIR SOUZA SILVA; e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões alinhadas no voto do relator.